Tribunal: STF
Processo: HC 256677
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o ato apontado como coator que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 330, do Código Penal, e art. 34, da Lei de Contravenções Penais, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa; 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e 10 (dez) dias-multa; e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, a qual também foi substituída por 1 (uma) restritiva de direito. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva, bem como sua incompatibilidade com a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    Sustenta-se, ainda, que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final,



    “a) A concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que se determine, de imediato, a reavaliação da dosimetria da pena imposta ao paciente, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinando-se, por consequência, a readequação da pena e a retificação da guia de execução penal, com efeitos imediatos sobre o regime de cumprimento e benefícios executórios; 



    b) No mérito, a confirmação definitiva da ordem, com o reconhecimento do direito do paciente à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista sua primariedade, bons antecedentes e a inexistência de elementos concretos que demonstrem seu vínculo com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas, assegurando-lhe o cumprimento de pena proporcional e constitucionalmente adequada;



    c) Que seja determinada a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal, para que proceda à reformulação da guia de execução penal, com base na nova dosimetria da pena, bem como reavalie o direito do paciente à progressão de regime, livramento condicional ou outro benefício penal compatível, nos termos da Lei de Execução Penal; 



    d) Subsidiariamente, que se reconheça a nulidade da fundamentação que afastou o redutor legal, por ausência de motivação concreta e específica, em desrespeito à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena; 



    e) E, caso a readequação da pena implique no cumprimento integral da reprimenda ou no preenchimento de requisitos para a soltura imediata, que seja determinada a expedição de alvará de soltura, comunicando-se o Juízo da Execução Penal para que adote as providências cabíveis.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    À luz do que consta nos autos, não vislumbro, neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo da alegada ilegalidade da prisão.



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora para que esclareça sobre o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente